Tribunal: TJDFT
Processo: 0741873-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741873-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LIMA &amp; NOGUEIRA AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI - ME, PRISCILLA DAYENI NOGUEIRA DO NASCIMENTO, MARCIO DE LIMA DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. SNIPER. RENAJUD. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DAS MEDIDAS. AUSÊNCIA. 1. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais, uma vez que simplificam procedimentos de localização e constrição de bens. 2. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos dos devedores passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens dos devedores que possam ser penhorados. 4. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 5. O credor deve apresentar elementos mínimos de que as medidas pleiteadas poderão obter êxito, ainda mais quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores dos devedores, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém sem sucesso. 6. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas nos sistemas conveniados RENAJUD e SNIPER (proc. no 0702270-61.2017.8.07.0010, ID no 171635860). 2. O agravante, em suma, destaca que já foram realizadas outras pesquisas para tentar localizar bens e valores em nome dos devedores, sem sucesso, o que justificaria a reiteração das diligências, diante do princípio da cooperação e da garantia de efetividade da prestação jurisdicional. 3. Pede a reforma da decisão para que seja realizada consulta de veículos eventualmente registrados em nome da agravada, via RENAJUD, assim como pesquisa patrimonial por meio do SNIPER. 4. Preparo recolhido (IDs no 51936137 e no 51936139). 5. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo. 6. Sem contrarrazões (ID no 52931523 e no 52931008). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 9. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 10. Conheço o agravo de instrumento. 11. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 12. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, aos credores. 13. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores dos devedores que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 13. Na origem, o pedido foi indeferido sob o argumento de que o SNIPER carece de efetividade, na medida em que já foram realizadas buscas em outros sistemas conveniados, não havendo indícios mínimos de alteração na situação econômica dos devedores (ID no 171635860, pág. 1). 14. Conforme informações disponíveis no site do CNJ, “o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma ferramenta que agiliza a pesquisa patrimonial ao centralizar e cruzar informações de diversas bases de dados abertas e fechadas em um único local. Os resultados são exibidos na forma de grafos (que evidenciam as relações patrimoniais, societárias e financeiras entre pessoas físicas e pessoas jurídicas), painéis e tabelas.” (https://www.cnj.jus.br/justica-4-0-nova-ferramenta-permite-identificar-ativos-e-patrimonios-em-segundos/, acesso em 30/10/2023). 15. Consta que o sistema “foi desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 – Inovação e efetividade na realização da Justiça para todos, projeto de cooperação técnica firmado entre o CNJ e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Não há ato normativo ou regulamentação específica.” 16. Há informação que “os tribunais que já aderiram à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ) podem usar o Sniper no marketplace da PDPJ. Os magistrados já possuem acesso e cada tribunal poderá conceder acesso ao sistema para seus servidores.” 17. A finalidade do sistema é, como bem consignado pelo CNJ, agilizar a pesquisa patrimonial ao centralizar e cruzar informações de diversas bases de dados abertas e fechadas em um único local, com dados que evidenciam as relações patrimoniais, societárias e financeiras entre pessoas naturais e pessoas jurídicas. 18. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessas ferramentas representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente, porque possui caráter residual. 19. A jurisprudência do STJ orienta que as medidas dessa natureza se condicionam à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 20. No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 21. Os credores podem se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-los na pesquisa de bens registrados em nome dos devedores, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 22. Os advogados do agravante são detentores de prerrogativas que permitem a realização de diligências sem a necessidade de interferência do Poder Judiciário, como, por exemplo, o pedido de consulta de veículos eventualmente registrados em nome dos devedores, por meio do protocolo eletrônico do Departamento de Trânsito (DETRAN/DF). 23. É plausível que o agravante apresente elementos mínimos de que as medidas pleiteadas poderão obter êxito, ainda mais quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores dos devedores, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém, sem sucesso, conforme se depreende dos autos originários. 24. Precedentes: TJDFT Acórdão no 1662400, 07368394520228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão no 1665819, 07382580320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 25. Desde a pesquisa de ativos e de relacionamento dos agravados com instituições bancárias, via SISBAJUD, realizada em 7/2/2023, não foram apresentados elementos documentais indicativos de qualquer mudança na situação econômico-financeira dos devedores, o que inviabiliza a reiteração de diligências sem a mínima demonstração de efetividade, sob pena de repassar integralmente ao Poder Judiciário um ônus que é do credor. 26. O agravante não demonstrou o preenchimento dos pressupostos fático-legais necessários para justificar a realização das medidas pleiteadas, tampouco que vem empreendendo diligências com o intuito de auxiliar na localização de bens dos agravados que possam satisfazer o crédito. 27. Na origem, foi determinado o retorno dos autos ao arquivo provisório, diante da falta de localização de bens passíveis de penhora. DISPOSITIVO 28. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 29. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à origem. 30. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 31. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 32. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO